Tribunal: TJES
Processo: 0014075-37.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014075-37.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: EDSON GONCALVES SANTANA FILHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014075-37.2019.8.08.0048

EMBARGANTE:
EDSON GONÇALVES SANTANA FILHO

EMBARGADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Edson Gonçalves Santana Filho contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O embargante alega erro material na parte dispositiva do julgado, que deixou de aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, sob o fundamento equivocado de ausência de fixação na sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material no acórdão ao considerar inexistente a condenação do INSS em honorários advocatícios na sentença, o que teria afastado indevidamente a aplicação da majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

A sentença de primeiro grau, embora ilíquida, fixou expressamente a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

A existência de condenação na origem, ainda que sem definição do percentual, é suficiente para atrair a incidência do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento da apelação do INSS.

O acórdão embargado incorre em erro material ao afirmar que não houve fixação de honorários na origem, justificando-se a correção pela via dos embargos com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

Configura erro material a afirmação de inexistência de condenação em honorários advocatícios quando a sentença, ainda que ilíquida, estabelece expressamente tal condenação.

Reconhecida a condenação na origem e desprovido o recurso da parte sucumbente, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º, II, e 11; art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 111 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014075-37.2019.8.08.0048

EMBARGANTE:
EDSON GONÇALVES SANTANA FILHO

EMBARGADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de Embargos de Declaração opostos por EDSON GONÇALVES SANTANA FILHO em face do v. acórdão (ID 10015162), proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

De início, registro que os presentes embargos foram a mim redistribuídos em razão da remoção do eminente Desembargador Relator originário, Dr. Fabio Brasil Nery, para a Egrégia 2ª Câmara Cível, conforme despacho de ID 11685945, que determinou a redistribuição do feito entre os atuais integrantes deste órgão julgador prevento.

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e formalmente adequados.

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão estritamente delineadas no Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O recurso visa corrigir o erro material contido na parte final do acórdão embargado, que consignou: "Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação na origem".

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau (ID 9395340), ao julgar parcialmente procedente o pleito autoral, condenou o INSS em honorários advocatícios, nos seguintes termos:

Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios serão fixados nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC, observando-se a Súmula 111 do STJ.

É cediço que a fixação de honorários em sentenças ilíquidas, com a postergação da definição do percentual para a fase de liquidação, constitui uma efetiva condenação na verba honorária. A obrigação de pagar é estabelecida, ficando apenas o seu
quantum
pendente de apuração.

Dessa forma, a premissa adotada no acórdão – de que não houve fixação na origem – está em manifesto confronto com a realidade dos autos, configurando o erro material passível de correção por esta via, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Uma vez sanado o equívoco e reconhecida a fixação de honorários na sentença, e tendo sido o recurso de apelação do INSS integralmente desprovido, impõe-se a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração da verba honorária em grau recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para sanar o erro material apontado e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Majoro, assim, a verba honorária em 2% (dois por cento), a incidir sobre o percentual que vier a ser definido na fase de liquidação de sentença, conforme os parâmetros do art. 85, § 3º, do CPC e a Súmula 111 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
provimento aos
embargos de declaração
.

Voto com o relator